Tribunal: STF
Processo: Rcl 47041
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Petrus Evelyn Martins, em face de decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial Cível de Teresina Sudeste da Comarca, nos autos do processo n. 0801203-38.2021.8.18.0167.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir decisão liminar determinando a remoção de postagens disponíveis em rede social denominada O Piauiense, sob pena de pagamento de multa diária.
    Alega que a decisão caracteriza ato de censura, dado que se trata de matéria de cunho jornalístico, que veicula conteúdo relevante e de interesse público.
    Aduz que o conteúdo publicado faz referência à vereadora do Município de Teresina conhecida como Thanandra Sarapatinhas e que os fatos noticiados no post foram extraídos do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina.
    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias, de forma que o ato reclamado, ao determinar a retirada da notícia veiculada, ofende o referido normativo de força vinculante.
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para cassar o ato reclamado, em razão de afronta à ADPF 130. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019. Com destaque para o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)
    No que tange à concessão de liminar em sede de reclamação, observo que a medida urgente dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e do periculum in mora, que se traduz no perigo da demora para o resultado útil do processo. 
    Parece-me que ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos, o que dá ensejo à concessão da liminar. Vejamos.
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, que assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.
    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 
    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)
    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 
    No caso, o ato judicial reclamado considerou que “A postagem em rede social de conteúdo que impute a alguém a prática de crime constitui manifestação que desborda das balizas delineadas pelo estatuto constitucional das liberdades, para violar os direitos inerentes à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF/88), em ordem a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário para determinar a remoção do conteúdo ofensivo”. (eDOC 6, p. 2)
    Contudo, extrai-se dos autos que o reclamante veiculou post, em sua rede social jornalística, com informações que estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina e que dizem respeito a gastos efetivados por detentores de cargos públicos no exercício do mandato. Me parece que o fato de o reclamante apontar a possível existência de irregularidade nos gastos públicos, por si só, não tipifica crime, tampouco autoriza a interferência do Poder Judiciário no sentido de proibir as postagens jornalísticas, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 
    Assim, em análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. 
    Desse modo, revela-se presente o fumus bonis iuris, consistente na aparente violação do acórdão proferido pelo STF na ADPF 130, bem como o periculum in mora, ante a eficácia imediata da censura prévia que já está a limitar o direito fundamental da liberdade de imprensa do reclamante.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Teresina Sudeste da Comarca, nos autos do processo n. 0801203-38.2021.8.18.0167, até o julgamento de mérito da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC). 
    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente